Tribunal: STF
Processo: ARE 819651
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ROUBO. APELO EXTREMO CONTRA ACÓRDÃO DO TJDFT. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    3. A sistemática da repercussão geral tem aplicação plena nos recursos de matéria criminal, conforme a decisão na Questão de Ordem no AI n. 664.567-QO, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007.



    4. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    5. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja o agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    6. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 



    7. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes: ARE 770.405-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/2/2014, e ARE 427.221-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/8/2012.



    8. In casu, os acórdãos recorridos restaram assim assentados, in verbis: “APELAÇÃO CRIMINAL - FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA - PRELIMINARES - [...] - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS - INVIABILIDADE - CONLUIO ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DEVIDAMENTE DELINEADO NOS AUTOS - [...] - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DE CARÁTER OBJETIVO, QUE SE COMUNICA AOS CO-AGENTES - SANÇÕES ESTIPULADAS COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE - DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB - ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI Nº 9.034/95, C/C ART. 33, §3º, DO CPB - INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA - REQUISITOS NÃO-PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTORAS COMPROVADAMENTE ADULTERADAS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM A REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGÜIDAS.” E “PROCESSO PENAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 2º DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.º 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” . 



    9. Agravo regimental DESPROVIDO.